Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. LEI N. 5.249/2013. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA - ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 870.947 (TEMA 810).
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento das diferenças da Gratificação de Preceptoria devida à parte autora, devendo utilizar como referência a tabela de vencimentos da Lei n. 5.249/2013.
2. Não se trata da implementação do reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
3. A função de preceptoria encontra-se suficientemente regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão por que a negativa de pagamento implica enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
4. As Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal n. 124/2009 e n. 74/2015 regulamentam e estabelecem a forma de cálculo da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional.
5. A Lei Distrital n. 5.249/2013 promoveu a reestruturação, a partir de 1o de setembro de 2014, da tabela de escalonamento vertical e da tabela de vencimentos básicos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, sendo devidas à parte autora as diferenças apuradas em face do cálculo incorreto da gratificação de preceptoria.
6. O art. 1o, §1o, Anexo Único, da Portaria da SES/DF no. 74/2015, prescreve que a área de atuação da parte autora está contemplada pelas normas que regulamentam a matéria, pois as residências em Área Profissional da Saúde poderão ser constituídas pela articulação entre as seguintes profissões da área da saúde: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Saúde Coletiva e Física Médica.
7. Ressalta-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
9. A ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.